Tribunal: TJES
Processo: 5005585-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005585-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEF STONE GRANITOS LTDA

APELADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos à execução, ao reconhecer a inexistência de excesso de execução. A parte embargante alegou pagamento parcial da dívida no valor de R$ 10.000,00 e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se houve excesso de execução em razão de suposto não abatimento de pagamento parcial de R$ 10.000,00; e se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor de R$ 10.000,00 foi abatido antes do ajuizamento da execução e a dívida remanescente foi devidamente atualizada com juros e correção.

A parte embargante, ora apelante, não apresentou cálculos ou provas que infirmassem os demonstrativos apresentados pela parte exequente.

A controvérsia é eminentemente documental, sendo prescindível a produção de prova oral. Aplicação do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há excesso de execução. Comprovado o abatimento do valor pago antes do ajuizamento da demanda. 2. A matéria debatida nos autos tem cunho eminentemente documental, sendo prescindível a realização de prova oral.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005585-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEF STONE GRANITOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: KARLA DENISE HORA FIORIO - ES13273-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por DEF Stone Granitos LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante, sob o fundamento de inexistência de excesso na execução.

A apelante sustenta que houve pagamento parcial da dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado em 02/05/2022, via PIX, e que tal quantia não teria sido abatida do saldo devedor. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. A ora apelada demonstrou que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi descontado antes do ajuizamento da ação de execução.

A dívida original era de R$ 48.166,09 e, após a subtração do pagamento parcial, restou em aberto o montante de R$ 38.166,09. Todavia, em razão das correções e juros moratórios, a quantia foi atualizada para R$ 46.043,02.

A apelante, por outro lado, não apresentou cálculos alternativos nem provas suficientes que pudessem afastar os demonstrativos apresentados pela parte exequente, sobretudo porque o único ponto alegado (excesso da execução em razão de supostamente não ter sido abatido o montante de R$ 10.000,00) foi devidamente rechaçado pela parte contrária.

Por fim, no que concerne à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a matéria debatida nos autos tem cunho eminentemente documental, sendo prescindível a realização de prova oral. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que a questão pode ser decidida com base na documentação existente nos autos, o que é o caso em análise. A produção de prova testemunhal, em tese, não teria o condão de infirmar os documentos apresentados e devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, não se verifica nulidade na sentença recorrida, tampouco a existência de excesso na execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.